Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009825-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. – ME e outros
AGRAVADA:- FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1009825-36.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o bloqueio de patrimônio das aludidas empresas e sócios, até o valor executado, no sistema eletrônico SISBAJUD.
Os agravantes alegam que não lhes foi dada oportunidade de se manifestar, o que viola o princípio da ampla defesa.
Dizem que o próprio decisum reconhece a fragilidade das provas para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica.
Argumentam que, no que se refere à Ação Civil Pública, na qual o juízo a quo se apoiou para conceder o pedido, está devidamente impugnada, além de possuir diversos erros e conclusões equivocadas. E mais, o Magistrado buscou fundamentos em uma alegação de uma suposta formação de cartel que não traduz a formação de Grupo Econômico em nenhum momento.
Asseveram que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil.
Defendem a não imputação de responsabilidade aos sócios e administradores que não participaram omissiva ou ativamente do ato lesivo e, principalmente, quando estas pessoas não existiam em qualquer relação com as empresas.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o bloqueio de patrimônio das aludidas empresas e sócios, até o valor executado, no sistema eletrônico SISBAJUD.
A desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, devendo ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
O decisum atacado esmiuçou com precisão a possível confusão patrimonial que permite essa medida, consignado nos seguintes termos:
(...)
Nesse propósito, as pesquisas de patrimônio via Bacenjud (Ref: 3 dos Autos de Código Apolo n. 183136) e Renajud (Ref: 18 dos Autos de Código Apolo n. 183136) restaram infrutíferas, além do que a própria parte exequente juntou certidão negativa de imóveis em nome da parte executada (Compacta Service Eireli-ME). Dessa feita, há nítido prejuízo à parte exequente/credora, pois não se localiza patrimônio em nome da pessoa jurídica executada.
No segundo passo, então, será verificado se se depara com abuso da personalidade jurídica.
Nessa ordem de ideias, pela procuração por instrumento público vista à p. 4 da petição inicial, a empresária GUIOMAR FERREIRA NERIS GONÇALVES outorga a GILMAR GONÇALVES DA SILVA os mais “amplos seja, a “Campacta Service Eireli-ME”.
Então, passou o outorgado a, de fato, administrar a vida da empresa individual, comparecendo em audiência (p. 05 da petição inicial) e, inclusive, licitação (p. 06 da petição inicial).
Então, não há dúvida de quem administra a parte executada é o Sr. Gilmar Gonçalves da Silva.
Nesse contexto, conforme o documento da p. 08 da petição inicial, a Global Service Eireli-ME teria como sócio Denildo Ribeiro da Fonseca, que fora reconhecido, em decisão liminar nos Autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1000057-18.2021.8.11.0055 (Id. 47457508), como antigo preposto/funcionário da Compacta Service Eireli-ME, situação essa referendada pelo documento de p. 10 da petição inicial.
A relação estreita entre a Global Service Eireli-ME e a Compacta Service Eireli-ME é apresentada pelo documento de p. 11, cujo conteúdo revela que a Global emprestou recurso financeiro para a Compacta.
Ainda, a Global apresentou, como seu, telefone e e-mail de contato da Compacta, o que se retira da comparação do documento de p. 21 com o de p. 22, ambos da petição inicial.
A M.W.V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, por sua vez, tem como único sócio Valdeci Santos de Oliveira que, por sua vez, já fora sócio da Compacta Service EIRELI-ME, como revelam os documentos de p. 14 e é confirmado pelos documentos de Id. 48698905 e Ref: 34, parte 04, dos Autos de Código Apolo n. 183136.
Ainda na aferição da ligação entre as empresas e empresários, a M.W.V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, como revela o documento de p. 14 da petição inicial, teve originariamente os sócios Valdeci Santos de Oliveira e Misael Ventura. Ocorre que Misael seria irmão dos sócios Isaac Ventura e Moacir Ventura da 2.M.M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME, como revela o documento de p. 15 da petição inicial, o de Id. 48698902 e os documentos pessoais de pp. 16/17 da petição inicial.
Depois, os últimos documentos de p. 20 da petição inicial revelam que M. W. V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, COMPACTA SERVICE EIRELI-ME e 2.M.M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA.-ME são atendidos pelos mesmos contadores.
(...)
Então, sempre com a cognição própria ao momento, as coincidências no quadro societário não seriam obras do acaso, mas engendradas com o propósito de utilizar das personalidades jurídicas criadas e não formalmente interligadas para finalidade espúria. Logo, depara-se com grupo econômico de fato e, nele, abuso da personalidade jurídica.
Nessa quadra, pelo próprio cenário descrito, em que as personalidades jurídicas já teriam sido criadas com tal propósito, não há como retirar os sócios, muito menos aquele que administra, mesmo sem ser sócio formal, principalmente porque não se exige dolo para tanto, da responsabilidade patrimonial em questão. (Id 89799975)
Como se vê, em princípio, os documentos apresentados indicam estreita ligação entre as empresas e os sócios levando à conclusão da existência de grupo econômico com abuso da personalidade jurídica.
Quanto à ausência de citação, a jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia oitiva dos sócios, visto que poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO REDIRECIONADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MATÉRIA DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória. Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973). Precedentes.
3. O trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa somente no tocante às partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas depois foram citados para responderem pelo débito.
4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes.
5. Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida ao embargante a possibilidade de demonstrar a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica originalmente demandada, sob pena de cerceamento de sua defesa.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1685353/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator